Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-32.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-32.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PEREIRA - CPF: 045.390.001-10 (APELANTE), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), START AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 50.077.373/0001-39 (APELADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), LINCOLN PABLO DA SILVA - CPF: 068.344.446-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O VENDEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
R
escisão
C
ontratual c
/c

D
evolução de
V
alores
P
agos e
I
ndenização por
D
anos
M
orais. O autor alegou ter adquirido veículo usado, tendo
pago
R$12.000,00 à vista e financiado R$23.000,00 com a intermediação da empresa ré. Apesar do pagamento, o veículo não foi entregue. A sentença entendeu que a empresa apelada atuou apenas como correspondente bancári
a
na intermediação do financiamento e que a negociação de compra e venda ocorreu exclusivamente entre o autor e terceiro não vinculado à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a empresa apelada integrou a cadeia de fornecimento ao permitir que terceiro anunciasse e vendesse veículo sem entrega posterior
e
estabelecer se a atuação como correspondente bancári
a
é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da empresa, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da empresa apelada limitou-se à condição de correspondente bancária, sem qualquer ingerência na relação de compra e venda ou controle sobre a entrega do bem,
inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado.

Não há provas nos autos de que o vendedor Erick Jhonatan possuía qualquer vínculo jurídico ou empregatício com a empresa apelada, tampouco que o automóvel tenha sido anunciado ou comercializado em nome da loja.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige participação na cadeia de fornecimento, o que não se verifica na hipótese em exame, afastando-se a incidência da teoria do risco do empreendimento.

A mera atuação como correspondente bancário não enseja responsabilidade solidária em hipóteses de inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não desonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem a relação jurídica entre fornecedor e preposto, o que não ocorreu no presente caso.

A inexistência de contrato
estimatório
ou de qualquer forma de ingerência da empresa apelada na comercialização do bem reforça o caráter externo do fortuito, afastando a sua responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A atuação como correspondente bancári
a
, sem ingerência na negociação ou na entrega do bem, não insere a empresa na cadeia de fornecimento nem gera responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de vínculo entre o vendedor e a empresa apelada afasta o dever de indenizar por inadimplemento contratual praticado por terceiro estranho à relação jurídica.

O fortuito externo, resultante de conduta de terceiro sem vínculo com o fornecedor, afasta a responsabilidade civil com base na teoria do risco do empreendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII
, e
14; CPC,
arts
. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10000220391015001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 04.05.2022; TJ-PR, AI no 00375336920238160000, Rel. Des. Eduardo Casagrande
Sarrao
, j. 29.08.2023; TJ-SP, AC no 1004925-09.2020.8.26.0006, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Restituição de Valor Pago e Indenização por Danos Morais julgada
improcedente, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de
e
le ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98
, §3o, do CPC).

O

a
pelante sustenta que houve flagrante equívoco do
J
uízo de origem, pois
fic
ou comprovado que o veículo estava exposto para venda na loja da r
é
(Start Automóveis)
, em regime de consignação, e que
el
a participou ativamente da formalização do negócio, inclusive na contratação do financiamento junto ao Banco PAN.

Argumenta que, ainda que Érick não fosse empregado formal da empresa, sua atuação como consignante configura fortuito interno, hipótese que não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que a situação retrata descumprimento contratual grave, com violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo
admiss
ível a condenação da
a
pelada à devolução integral do valor pago, além de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Defende
a responsabilidade da concessionária por fraudes cometidas por prepostos ou consignantes em seu ambiente de negócio.

Nas
contrarrazões
,
a apelada
afirm
a que não há qualquer vínculo jurídico, trabalhista ou comercial entre a empresa e o vendedor Érick Jhonatan, conforme comprovado por prova documental e testemunhal produzida nos autos.

Explic
a que atua exclusivamente como correspondente bancária, sem jamais ter recebido valores ou comercializado diretamente o veículo mencionado.

Alega que a responsabilidade objetiva prevista no CDC exige, além da existência de dano, o nexo causal e a vinculação entre o fornecedor e o agente causador do ilícito, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de fortuito externo.

Enfatiza que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a existência de contrato ou qualquer outro elemento que vinculasse a empresa à venda do veículo.

R
equer o
não
provimento do
R
ecurso e a

majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou
a presente A
ção alegando ter adquirido um veículo usado, pelo qual pagou R$12.000,00 à vista e financiou o restante no valor de R$23.000,00, totalizando R$ 51.182,40
e que,
mesmo após a formalização do contrato e a quitação dos valores, o automóvel jamais foi entregue.
Busca a rescisão do contrato, a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

A demanda foi
julg
ada
improcedente, sob o fundamento de que a venda teria sido intermediada por um terceiro, Érick, que não manteria vínculo empregatício com a empresa r
é
.

A controvérsia versa sobre eventual responsabilidade da apelada pela não entrega de veículo negociado com terceiro, alheio ao seu quadro de funcionários.

A pretensão do apelante consiste na alegação de que a ré teria agido com negligência ao permitir que o veículo fosse anunciado e vendido por preposto seu, sem a devida entrega após o pagamento.

Sustenta que a relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à apelada e que o risco da atividade por ela desenvolvida abrangeria as consequências do inadimplemento do contrato.

Entretanto, conforme detalhadamente fundamentado pelo
J
uízo de origem, não há nos autos qualquer prova de vínculo entre o vendedor Erick Jhonatan e a
referida empresa
.

As provas testemunhal e documental
permitem concluir
que a START Automóveis atuou tão somente como correspondente bancária, auxiliando na intermediação da operação de crédito junto ao Banco PAN. O valor financiado, aliás, foi diretamente repassado à conta da esposa do vendedor Erick, sem qualquer intermediação financeira da empresa apelada.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO -
AGÊNCIA DE VEÍCULO QUE ATUOU COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIO NA EFETIVAÇÃO DO FINANCIAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA
- SENTENÇA MANTIDA. - É cediço que toda a cadeia de fornecedores, incluindo o comerciante, responde solidariamente pelos vícios de qualidade em produtos, consoante dicção do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - Entretanto,
demonstrado nos autos que os defeitos ocorridos no veículo adquirido pela autora não tiveram relação com o financiamento firmado com a agência de veículo, que não participou da cadeia de fornecimento do produto viciado, mas apenas atuou como correspondente bancário na efetivação do financiamento, deve ser afastada a responsabilidade solidária invocada
.”
(TJ-MG - AC: 10000220391015001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022). (Sem destaque no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INSURGÊNCIA RECURSAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADOS VÍCIOS E DEFEITOS OCULTOS DO AUTOMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO VOTORANTIN S/A)
EVIDENCIADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE CONSTITUI INSTRUMENTO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA .
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, NO CASO, NÃO INTEGRA GRUPO ECONÔMICO DA LOJA DE VENDA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES DO STJ
E DO TJPR. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DAS AUTORAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR 00375336920238160000 Londrina, Relator.: Eduardo Casagrande
Sarrao
, Data de Julgamento: 29/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023). (Sem destaque no original
).

“Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal. Preliminar Ilegitimidade passiva do correspondente. configuração.
O réu, por conveniência e estratégia do mercado, decidiu transferir a responsabilidade da contratação do empréstimo para um correspondente bancário que manteve a relação negocial com a autora, e possui responsabilidade limitada a essa negociação. Forçoso reconhecer que a intermediadora não participa da elaboração do contrato, não possui nenhum controle em relação ao referido serviço e não pode interferir na execução dele. Com a devida vênia, se não integra a cadeia de consumo do empréstimo, não pode ser responsabilizada pela falha do serviço
. (...).”
(TJ-SP - AC: 10049250920208260006 SP 1004925-09 .2020.8.26.0006, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/11/2022, 12a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 16/11/2022). (Sem d
estaque no original).

Registre-se que a respeito da
tese de que teria havido contrato
estimatório
, não há

n
enhum documento nesse sentido, tampouco
fic
ou demonstrado que o veículo tenha sido anunciado em nome da loja ou que a
apela
da tenha participado diretamente da negociação da compra e venda. O simples fato de ter auxiliado no financiamento, na condição de correspondente, não a insere na cadeia de fornecimento do bem.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que a atuação como mera correspondente bancária, desprovida de ingerência sobre o bem ou sobre a negociação, afasta a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ausente nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano experimentado pelo consumidor,
impertinente a sua
responsabili
zação
civil.

Ressalte-se, por oportuno, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não exime o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o conjunto probatório colhido demonstra que toda a negociação
deu-se
entre o apelante e o Sr. Erick Jhonatan, sem qualquer participação ou anuência da START Automóveis
, ora apelada
.

Por fim, é certo que a responsabilidade por fortuito interno recai sobre quem integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a atividade. Todavia, o fortuito tratado nos autos é claramente externo à empresa r
é
, envolvendo terceiro sem qualquer vínculo jurídico com esta, o que afasta a aplicação da teoria do risco do empreendimento.

Pel
o exposto,
neg
o

provimento a
o Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária
para 12% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025